Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-14.2025.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001454-14.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 538.143.711-00 (APELADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. ÁUDIOS JUNTADOS AOS AUTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. ART. 107 DO CC. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CAPITAL
CONSIG
– SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito, declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A apelante sustenta a validade da contratação, com fundamento em gravações telefônicas que demonstrariam a anuência da autora às condições pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação realizada por meio telefônico, comprovada por gravações juntadas aos autos, constitui meio válido de formalização do negócio jurídico; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a validade do contrato, subsistem os fundamentos para repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a necessidade de análise concreta das provas produzidas.

O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do consensualismo, segundo o qual a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo exigência legal específica, inexistente no caso de contratação de cartão de crédito consignado.

As gravações telefônicas juntadas aos autos evidenciam diálogo no qual a consumidora fornece voluntariamente dados pessoais e manifesta ciência inequívoca acerca da natureza da operação, valores, parcelas e condições pactuadas.

A manifestação de vontade expressa em áudio, com informações claras e possibilidade de recusa, configura meio lícito e idôneo de formalização contratual.

A impugnação genérica da parte autora, desacompanhada de indícios técnicos de adulteração das mídias ou requerimento específico de prova pericial voltada à desconstituição das gravações, não é suficiente para afastar sua força probatória.

Reconhecida a regularidade da contratação, os descontos efetuados em folha de pagamento possuem causa jurídica legítima, afastando a configuração de cobrança indevida.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado por meio telefônico é válida quando comprovada por gravação que evidencie manifestação expressa e informada de vontade do consumidor.

A impugnação genérica, desacompanhada de prova técnica de adulteração, não afasta a validade de gravação telefônica apresentada como meio de prova da contratação.

Reconhecida a validade do contrato, são indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 107; CC, art. 876; CDC,
arts
. 42, parágrafo único, e 14; CPC,
arts
. 355, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, Apelação Cível 1001213-74.2024.8.11.0010;
TJMT
, Apelação Cível 1002852-56.2021.8.11.0003; precedentes do
TJMT
sobre validade de contratação telefônica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAPITAL
CONSIG
– SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra
sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Laura
Dorilêo
Cândido
, da 1a Vara de Jaciara, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
MARIA APARECIDA DA SILVA
nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito
, para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende, em síntese, a validade da contratação, enfatizando a existência de áudios de confirmação telefônica, nos quais a autora teria fornecido dados pessoais e anuído com as condições da operação.

Sustenta que a manifestação de vontade por meio telefônico constitui meio lícito e suficiente para a formalização do negócio jurídico, à luz do princípio do consensualismo.

Aduz, ainda, a efetiva disponibilização de valores em favor da demandante, arguindo que a procedência dos pedidos implicaria enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, pugna pela restituição simples, pela redução do quantum indenizatório e pela compensação de valores.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, reiterando a tese de inexistência de contratação válida e impugnando a suficiência dos áudios apresentados, ao argumento de que desacompanhados de perícia técnica apta a comprovar autenticidade e integridade
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAPITAL
CONSIG
– SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Laura
Dorilêo
Cândido
, da 1a Vara de Jaciara, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
MARIA APARECIDA DA SILVA
nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito
, para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
c.c
indenização por dano moral e repetição do indébito
proposta por
Maria Aparecida da Silva
em face de
Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto
S.A
, ambos devidamente qualificados nos autos.

A autora alega, em síntese, que é servidora pública e, ao verificar seu extrato bancário, constatou descontos indevidos sem a sua autorização.

A petição inicial foi recebida à id. 197877018, bem como concedida justiça gratuita e determinada a citação do réu.

O requerido apresentou contestação ao id. 205675595,não arguindo a preliminares e contrapondo-se à pretensão autoral.

A parte autora apresentou impugnação à contestação ao id. 208604056.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição amigável entre as partes (id. 205722471).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra,
pois
a matéria é essencialmente de direito e as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil
.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique os descontos realizados no salário da autora, bem como a ocorrência de danos morais.

A controvérsia central reside na validade na contratação de um cartão de crédito, cujas parcelas começaram a ser descontadas em folha de pagamento, que a parte autora alega não ter celebrado, enquanto o réu sustenta sua regularidade.

Analisando os documentos juntados pelo réu, verifico que não foi comprovada de forma satisfatória a validade da contratação digital. O contrato apresentado carece de elementos essenciais para validação de uma assinatura eletrônica confiável, como a ausência de trilha auditável que comprove o passo a passo da contratação; falta de comprovação de geolocalização e endereço IP do dispositivo utilizado; inexistência de captura de selfie ou outro método biométrico de identificação (id. 205675599, 205675600).

Tais elementos são fundamentais para garantir a autenticidade, integridade e confiabilidade de contratos celebrados digitalmente.

Assim, não tendo o requerido se desincumbido do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, bem como a cessação dos descontos no holerite da parte autora.

A gravidade das irregularidades verificadas no presente caso não se limita à situação individual da parte autora. Conforme divulgado peloG1 — Mato Grosso em 24/10/2025, o Procon/MT apurou que 99,5% dos contratos firmados pela empresa Capital
Consig
foram celebrados sem a assinatura dos servidores, revelando um padrão massivo de descumprimento das formalidades essenciais à
validade contratual (
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2025/10/24/procon-aponta-que-995percent-dos-contratos-da-capital-consig-em-mt-nao-tem-assinatura-dos-servidores.ghtml
).

A par disso, notícia veiculada pelo próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso (
MPMT
) informa o ajuizamento de Ação Civil Pública em face do mesmo grupo econômico, apontando fortes indícios de práticas fraudulentas na concessão de empréstimos consignados, incluindo simulação de operações de empréstimo como saques via cartão de crédito, omissão de informações essenciais e uso irregular da margem consignável dos servidores (
https://www.mpmt.mp.br/conteudo/58/167102/acao-do-mpmt-mira-grupo-por-fraudes-em-emprestimos-consignados
).

Tais elementos, extraídos de fontes oficiais e de órgãos de defesa do consumidor, demonstram que a conduta questionada nestes autos não é isolada, mas integra um contexto reiterado de violações contratuais e consumeristas, o que corrobora a versão da parte autora e robustece a necessidade de controle jurisdicional.

Prosseguindo, considerando que em consequência o valor do empréstimo não é devido ao requerido, as prestações que foram recebidas deverão ser restituídas, é o que nos diz o artigo 876 do Código Civil: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Além disso, aplica-se a regra do artigo 42 do CDC,in
verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifei).

Logo, também se revela procedente a pretensão autoral de condenação à repetição em dobro das prestações pagas indevidamente.

Consequente também é a configuração do dano moral, pois as deduções indevidas resultam em dano moralin
re

ipsa
, ou seja, presumido, atrelado ao próprio fato, como vemos da jurisprudência do egrégio
TJMT
:

[...]

Prosseguindo, quanto à sua quantificação é sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita (ou reparação integral do dano), mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isto sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Após tais ponderações, tenho que o valor deve ser arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao CARTÃO DE CRÉDITO – rubrica CAPITAL
CONSIG
SOCIEDADE;

Condenar
a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência dos juros de mora a partir da citação à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção
monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso;

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
”

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na verificação da validade da contratação impugnada e, por conseguinte, da legitimidade dos descontos efetuados nos proventos da autora.

De início, cumpre assentar, sem maiores digressões, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, de fato, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, todavia, não conduz automaticamente ao acolhimento das alegações autorais, mas impõe a análise criteriosa do conjunto probatório produzido.

A sentença recorrida concentrou sua fundamentação na alegada insuficiência dos instrumentos contratuais digitais apresentados pela instituição financeira. Contudo, a controvérsia posta nos autos não se esgota na higidez formal das cédulas de crédito bancário juntadas, sobretudo porque a apelante trouxe aos autos elemento probatório de natureza substancialmente distinta e de elevada relevância jurídica
, a saber,
os registros de contratação telefônica.

Consoante se extrai dos autos, os áudios colacionados sob os
IDs
344061882 e 344061881 revelam, de maneira clara e objetiva, diálogo mantido entre prepostos da instituição financeira e a autora. Em tais gravações, verifica-se não apenas o fornecimento voluntário de dados pessoais sensíveis
–
como endereço, número de documentos e demais informações individualizadoras
–
, mas também a inequívoca ciência acerca da natureza da operação, valores envolvidos, número de parcelas e condições pactuadas.

No registro de ID 344061881, verifica-se o seguinte trecho:

“CONSUMIDORA:

Boa tarde.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Oi, boa tarde, eu falo com a senhora Maria Aparecida?

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Certo, meu nome é
Laione
, fala aqui nome da capital. O motivo do contato é apenas para confirmarmos os valores que serão liberados em sua conta, relacionado ao uso de margem em cartão-benefício que a senhora está realizando com a senhora Daniele, tudo bem?

CONSUMIDORA:

Tudo bem.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Certo. A senhora já possui um contrato conosco de cartão-benefício, onde a senhora já efetuou 70% de saque e que foi creditado o valor em sua conta. Estamos oferecendo esse valor que tem de crédito no cartão 30% já reservado em forma de saque. A senhora não terá limite no cartão de crédito devido a senhora estar sacando o valor, a senhora está ciente? Alô, senhora Maria? Oi, senhora Maria, está me ouvindo?

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Oi, eu vou informar... Isso, a ligação ficou muda. Vou informar para a senhora novamente,
tá
bom? Como eu estava informando, a senhora possui um contrato conosco de cartão-benefício, onde já efetuou 70% do saque e foi creditado o valor em sua conta. Estamos oferecendo esse valor que tem de crédito no cartão 30% já reservado em forma de saque. A senhora não terá limite no cartão de crédito devido a senhora estar sacando o valor, a senhora está ciente?

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Então
tá
ok, a ligação está sendo gravada, eu vou confirmar alguns de seus dados agora. O CPF da senhora é o 538-143-711, qual o final?

CONSUMIDORA:

00.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Data de nascimento é o dia 10?

CONSUMIDORA:

De 1970.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Qual o mês?

CONSUMIDORA:

10-04-1970.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Perfeito, qual o nome completo da mãe?

CONSUMIDORA:

Minervina Maria da Silva.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Em qual estado a senhora emitiu o CPF?

CONSUMIDORA:

Mato Grosso.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Muito obrigado pelas confirmações. O contato é referente à operação de cartão-benefício, a senhora está ciente que esse é o benefício a qual iremos realizar um pagamento total, a senhora o valor de R$ 1.627,10 será descontado do seu
contra-cheque
parcelas no valor de R$ 98,48 no prazo de 96 meses. A
verbação
em seu
contra-cheque
será realizada pela Capital
Consig
, sendo assim, poderia confirmar se está ciente da operação, a gente pode dar seguimento na proposta?

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Lembrando que o crédito é realizado pela Instituição Financeira Capital, na qual a senhora vai assinar o contrato via digital, correto?

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Ok, no caso, a Capital
Consig
realiza apenas a averbação em seu
contra-cheque
. Ressaltamos que as informações da negociação estão sendo confirmadas através deste contato telefônico. A senhora está de acordo com o contrato

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Lembrando que a empresa não solicita a devolução de valores em conta de terceiros. Caso alguém entre em contato com a senhora solicitando, ligue na nossa central de relacionamento. Por questão de segurança, me confirma o e-mail da senhora?

CONSUMIDORA:

Cida.aparecida.jaciara@hotmail.com
.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Certo. O endereço de correspondência é o CEP 78820-000, Av. Antônio Ferreira Sobrinho, no 1120, apto 02?

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Bairro da senhora é Centro, Jaciara, Mato Grosso?

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Apenas por questão de segurança, me confirme se a conta que consta em seu
contra-cheque
é uma conta corrente ou uma conta salário?

CONSUMIDORA:

É da Caixa ou do Banco do Brasil? Porque eu tinha passado dois cartões para...

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

A que está em registro aqui é Caixa Econômica Federal.

CONSUMIDORA:

Então seria uma conta-poupança.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Tá
ok. Então seria uma conta-poupança, Caixa Econômica Federal, Agência 1248-0, a conta da senhora é 790789407-8, está correto?

CONSUMIDORA:

Exatamente.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Está correto?

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIO DO BANCO:

Muito obrigado pela atenção, pelas confirmações e uma boa semana para a senhora. Tchau, tchau.”

De igual modo, no áudio de ID 344061882, extrai-se:

“CONSUMIDORA:

Alô?

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Alô, boa tarde.

CONSUMIDORA:

Boa tarde.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Por gentileza, a senhora Maria Aparecida da Silva?

CONSUMIDORA:

Sou eu mesma.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Me chamo Jéssica, falo em nome aqui da... Só um momento. Me chamo Jéssica, falo em nome da Capital. Informo que a ligação está sendo gravada. Para que não ocorra quebra de sigilo bancário, a senhora pode, por gentileza, confirmar alguns dados comigo?

CONSUMIDORA:

Do que se trata?

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Referente ao consignado que a senhora está tratando com a Daniele.

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Certo? A senhora pode, por gentileza, confirmar alguns dados comigo?

CONSUMIDORA:

Fique à vontade.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Certo. O CPF da senhora é o 538143711, dígito...

CONSUMIDORA:

00.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

O dígito é 00? Certo. O nome completo da sua mãe, por favor.

CONSUMIDORA:

Minervina Maria da Silva.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Sua data de nascimento?

CONSUMIDORA:

10.04.1970.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

O estado que foi emitido o seu CPF.

CONSUMIDORA:

Mato Grosso.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Obrigada pelas confirmações. Conforme eu informei hoje, o motivo do nosso contato é referente ao seu cartão-benefício. A senhora é ciente?

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Certo. A senhora está ciente que essa operação é um benefício na qual realizaremos o pagamento no valor de R$ 3.909,97 com o prazo de 96 meses parcelas de R$ 229,79?

CONSUMIDORA:

Sim

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Certo. No
contra-cheque
da senhora, a averbação será realizada pela Capital
Consig
. A senhora está ciente?

CONSUMIDORA:

Sim.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Lembrando que o crédito é realizado pela Instituição Financeira da Capital na qual a senhora ainda vai assinar o contrato via digital, correto?

CONSUMIDORA:

Correto.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

A Capital
Consig
apenas faz a averbação do seu contrato. Ressaltando também que as informações dessa negociação estão sendo confirmadas através desse contato telefônico. A senhora está de acordo?

CONSUMIDORA:

Com certeza.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Tudo bem. Por fim, a empresa não solicita depósito em conta de terceiros. Caso alguém entre em contato, peço por favor que ligue na nossa central de relacionamento SAC, que é o DDD 11, telefone é o 4210-2496, tudo bem?

CONSUMIDORA:

Tudo bem.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Informamos também que a Capital
Consig
realiza uma parceria com a empresa
MasterClean
, a qual o servidor possui números, descontos e benefícios junto à Capital
Consig
, na qual a senhora vai receber um cartão virtual no seu e-mail e uma apólice. Confirma, por favor, o e-mail da senhora?

CONSUMIDORA:

Cida.aparecida.jaciara@hotmail.com
.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Certo. O nome da rua que a senhora mora?

CONSUMIDORA:

Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, 121, Centro de Jaciara.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Avenida Antônio Ferreira...

CONSUMIDORA:

Sobrinho, número 121.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

121, né?

CONSUMIDORA:

Isso.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Tudo bem. Confirma, por favor, a conta do seu
contra-cheque
. Ela é conta corrente ou conta salário?

CONSUMIDORA:

É uma poupança.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

Caixa Econômica Federal... é conta poupança?

CONSUMIDORA:

É uma conta poupança.

FUNCIONÁRIA DO BANCO:

O banco da senhora é a 1248-0, Caixa Econômica Federal, agência 1248-0, conta 7907-89-9407, dígito 8?”

A análise do conteúdo das mídias evidencia que as informações foram prestadas de forma inteligível, com linguagem acessível, sem indícios de vício de consentimento, sendo reiteradamente solicitada a anuência da consumidora. Não se constata qualquer elemento concreto apto a infirmar a espontaneidade da manifestação de vontade ali exteriorizada.

Nesse contexto, a circunstância de as cédulas de crédito bancário não ostentarem, isoladamente consideradas, robustez técnica máxima quanto aos mecanismos digitais de validação mostra-se secundária diante da existência de prova direta da formação do vínculo contratual. Isso porque o ordenamento jurídico pátrio, regido pelo princípio do consensualismo, consagra que a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo quando expressamente exigida por lei

(art. 107 do CC)
, o que não se verifica na hipótese.

A contratação mediante contato telefônico constitui prática amplamente admitida
pela jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça
, desde que preservados os deveres de informação, transparência e boa-fé, requisitos que, à luz dos elementos constantes dos autos, mostram-se adequadamente observados.

Destaca-se:

“
DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
[...] 3.

Demonstrada a contratação por meio de gravação telefônica, com fornecimento de informações claras e consentimento expresso do consumidor, não há irregularidade na cobrança efetuada.
4. O desconto em benefício previdenciário, quando oriundo de contratação válida, não caracteriza ilícito, inexistindo dano moral a ser reparado.
5.
A jurisprudência reconhece a validade de contratos realizados por telefone, desde que comprovados nos autos, conforme artigos 6o, VIII, e 14 do CDC e precedentes do TJ-MT e STJ
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012137420248110010, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE –
AÚDIO
JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do
autor.
Inteligência do artigo 49 do CDC.
No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser
cumprido
.
”
(TJ-MT 10028525620218110003 MT, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

Ressalta-se que
, no caso concreto, a parte autora não logrou demonstrar qualquer indício técnico de adulteração
das ligações telefônicas
, tampouco requereu produção de prova pericial voltada
especificamente à desconstituição das mídias apresentadas.
Em verdade, a parte autora sequer mencionou, na resposta à contestação, a existência de gravações telefônicas, limitando-se a tão somente reiterar a inexistência da contratação e suposta invalidade dos instrumentos jurídicos apresentados.

Como se sabe, a
impugnação genérica, desacompanhada de elementos mínimos de corroboração, não se revela suficiente para afastar a força probatória de registros que evidenciam, com razoável grau de segurança, a manifestação de vontade.

De outro vértice, a alegação de inexistência absoluta de contratação
se
mostra incompatível com o teor das gravações, nas quais a própria autora participa ativamente da formalização da avença.

Assim, diversamente do entendimento adotado na origem, o conjunto probatório aponta para a regularidade da contratação, o que conduz, como consequência lógica, à improcedência dos pedidos iniciais.

Reconhecida a validade do vínculo contratual, restam prejudicadas as discussões atinentes à repetição de indébito e aos danos morais, uma vez que os descontos efetuados passam a ostentar causa jurídica legítima.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, condenando-se a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais deverão recair sobre o valor da causa, devendo ser observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal em relação à autora, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026